Tribunal: TJBA
Processo: 8006969-85.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006969-85.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BARBARA FROMETA ROJAS Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. MEDICINA. PROGRAMA UEBA'S. AUSÊNCIA DE EDITAL. PRETENSÃO DE ABERTURA FORÇADA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ADOTAR TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em Mandado de Segurança. A impetrante, graduada em medicina no exterior, busca compelir a UESC a abrir processo de revalidação de diploma com base na Resolução Conjunta nº 01/2020 (Programa UEBA's), alegando omissão administrativa diante da não publicação de edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de resolução interna prevendo programa de revalidação (UEBA's) gera direito líquido e certo ao candidato de exigir judicialmente a abertura do edital, ou se tal ato insere-se na discricionariedade e autonomia da universidade pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autonomia universitária (art. 207 da CF) confere às instituições de ensino superior a competência para gerir seus processos administrativos e acadêmicos, incluindo a decisão sobre o momento oportuno para a abertura de editais de revalidação de diplomas. 2. A mera existência da Resolução Conjunta nº 01/2020 não retira da Universidade a discricionariedade para avaliar a conveniência, oportunidade e capacidade operacional para a realização do certame. 3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para determinar a abertura de processo seletivo de revalidação quando não há edital vigente, sob pena de violação à separação de poderes. 4. A Resolução CNE/CES nº 02/2024, citada na sentença, reforça a necessidade de observância de diretrizes nacionais, não havendo ilegalidade na conduta da Universidade que deixa de abrir edital próprio enquanto se adequa ou aguarda definições normativas. III. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. “A abertura de edital para revalidação de diplomas estrangeiros é ato discricionário da universidade pública, amparado em sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207, CF)”. 2. “Não há direito líquido e certo a compelir a instituição de ensino a instaurar processo de revalidação com base em norma interna (Programa UEBA's) se não houver edital publicado, sendo vedado ao Judiciário substituir o administrador na definição do momento oportuno para o certame”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006969-85.2025.8.05.0103, em que figuram como Apelante BARBARA FROMETA ROJAS e como Apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça